Tribunal: STF
Processo: AI 530651
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
Recurso extraordinário: interposição de decisão do STJ em
recurso especial: inadmissibilidade, se a questão constitucional de
que se ocupou o acórdão recorrido já fora suscitada e resolvida na
decisão de segundo grau: o sistema constitucional vigente prevê o
cabimento simultâneo de recurso especial e extraordinário contra o
mesmo acórdão do tribunal de segundo grau, sob pena de preclusão do
fundamento não atacado mediante o recurso adequado: precedente (AI
145.589-AgR, Pertence, DJ 24.6.1994).